Tribunal: TJBA
Processo: 0000406-07.2014.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000406-07.2014.8.05.0231 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LUIZ CARLOS PINTO Advogado(s): BABYMYRLA GOMES DE OLIVEIRA, Defensor Dativo registrado(a) civilmente como ARLINDO VIEIRA DE SOUZA APELADO: MUNICIPIO DE CATOLANDIA Advogado(s): MM06 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. REDUÇÃO REMUNERATÓRIA SEM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face do Município de Catolândia. O apelante sustenta que foi aprovado em concurso público para o cargo de Professor NI, com carga horária de 40 horas semanais, e que, entre janeiro de 2006 e julho de 2009, sofreu redução remuneratória decorrente da supressão do acréscimo legal referente ao regime integral de trabalho. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública pode reduzir a remuneração de servidor público ocupante de cargo com jornada de 40 horas semanais, sem prévio procedimento administrativo e sem observância da garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos. III. Razões de decidir Restou comprovado nos autos que o apelante foi aprovado em concurso público para o cargo de Professor NI, submetido ao regime de 40 horas semanais, conforme portaria de nomeação juntada aos autos. As fichas financeiras demonstram que, no período compreendido entre janeiro de 2006 e julho de 2009, houve redução da remuneração percebida pelo servidor, mediante supressão do acréscimo correspondente ao regime integral de 40 horas. O § 2º do art. 31 do Plano de Carreira do Magistério do Município de Catolândia estabelece que o regime integral de 40 horas será remunerado com acréscimo de 70% sobre o salário base do regime parcial de 20 horas. Embora não exista ato formal comprovando a redução da jornada, tal circunstância não afasta a ilegalidade da conduta administrativa, pois a hipótese alternativa seria a manutenção da carga horária originalmente exercida com indevida redução remuneratória, igualmente vedada pelo ordenamento jurídico. A redução de vencimentos de servidor público estável exige prévio procedimento administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de afronta ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece a ilegalidade da redução remuneratória de servidor sem instauração de procedimento administrativo regular. IV. Dispositivo e tese Apelação conhecida e provida para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o Município de Catolândia ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da supressão do adicional previsto para o regime de 40 horas, relativamente ao período de janeiro de 2006 a julho de 2009. Tese de julgamento: “1. A redução remuneratória de servidor público sem prévio procedimento administrativo viola o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 2. A ausência de ato formal de redução de jornada não afasta a ilegalidade da supressão remuneratória quando comprovada a diminuição dos vencimentos do servidor ocupante de cargo submetido ao regime de 40 horas semanais”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e XV; Lei Municipal nº 021/1997, art. 31, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8000296-37.2017.8.05.0142, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, Quinta Câmara Cível, j. 02.02.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000406-07.2014.8.05.0231, em que figuram como apelante LUIZ CARLOS PINTO e como apelado MUNICIPIO DE CATOLANDIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.